Tribunal: TJBA
Processo: 0500576-43.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500576-43.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADENILSON SANTOS VIEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA EM CURVA COM VISIBILIDADE REDUZIDA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. COLISÃO FRONTAL COM MOTOCICLETA. MORTE IMEDIATA DA VÍTIMA. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A RISCO CONCRETO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ORAL POR SUPOSTO ACESSO PRÉVIO A DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA CULPABILIDADE E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O PADRÃO ORDINÁRIO DOS DELITOS CULPOSOS DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Adenilson Santos Vieira contra sentença que o condenou pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez (art. 302, §3º, do CTB), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à suspensão do direito de dirigir por 2 anos. Consta dos autos que o acusado, na data de 01/06/2021, por volta das 17h40min, na BR-101, Km 691, zona rural de Itagimirim/BA, após ingerir bebida alcoólica (0,70 mg/l aferido em etilômetro), realizou ultrapassagem indevida em faixa contínua, em trecho de curva acentuada e com visibilidade reduzida, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com motocicleta conduzida pela vítima, que veio a óbito no local. Testemunhas presenciais relataram que a manobra imprudente obrigou motoristas de veículos de grande porte a desviarem para o acostamento para evitar colisões múltiplas. O réu confessou o consumo de álcool e a condução do veículo momentos antes do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a disponibilização prévia de depoimentos inquisitoriais às testemunhas acarreta nulidade da prova oral por violação ao sistema acusatório e à oralidade; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada à luz do art. 59 do Código Penal; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), exigindo demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando a defesa participa da audiência, exerce contraditório pleno e não comprova influência indevida no conteúdo dos depoimentos. 4. O prévio acesso das testemunhas a declarações anteriores não invalida a prova oral, pois os arts. 203 e 204 do CPP asseguram a oralidade do depoimento em juízo, mas não vedam o conhecimento prévio dos fatos, desde que a oitiva ocorra sob contraditório efetivo. 5. Não se verifica violação ao sistema acusatório (art. 3º-A do CPP), ausente atuação inquisitorial do magistrado capaz de comprometer a imparcialidade ou substituir a atuação das partes. 6. A pena-base pode ser exasperada quando houver fundamentação concreta, sendo suficiente a indicação de circunstâncias que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, conforme orientação do STJ. 7. A culpabilidade é legitimamente valorada de forma negativa diante da intensidade da imprudência, evidenciada pela condução sob elevado teor alcoólico associada à realização de manobra proibida em condições adversas de tráfego, revelando desprezo acentuado pelas normas de segurança no trânsito. 8. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base ao evidenciar risco concreto e ampliado a terceiros, caracterizado pela necessidade de manobras evasivas de outros veículos, inclusive de grande porte, o que extrapola o risco inerente ao tipo penal. 9. Não há bis in idem, pois os fundamentos utilizados não se confundem com elementares do tipo penal, mas refletem circunstâncias fáticas autônomas que aumentam o desvalor da conduta. 10. A dosimetria observa os critérios legais dos arts. 59 e 68 do CP, bem como a orientação jurisprudencial, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. 11. O regime inicial semiaberto revela-se adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo violação aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade. 12. Entende-se que a detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP deve ser considerada para fixação do regime inicial, porém eventual reavaliação mais detalhada compete ao Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decretação de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente alegação abstrata de irregularidade na produção da prova.” “A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, ainda que relacionados ao contexto do delito.” “Não configura bis in idem a valoração de circunstâncias que, embora relacionadas ao fato, extrapolam as elementares do tipo penal e demonstram maior potencial lesivo e risco efetivo a terceiros.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A, 203, 204, 387, §2º, e 563; CP, arts. 59 e 68; CTB, arts. 302, §3º, e 293. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2487045/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 598.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.02.2021. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0500576-43.2021.8.05.0079, tendo como apelante ADENILSON SANTOS VIEIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do apelante ADENILSON SANTOS VIEIRA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74